Tribunal: TJPA
Processo: 0802050-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802050-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802050-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A (BANCO FICSA S.A)

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL COM CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco C6 Consignado S.A. contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Município de Marabá, indeferiu o seguro-garantia judicial como caução idônea para fins de concessão de efeito suspensivo à execução fiscal referente à multa administrativa de R$ 64.332,25. A decisão agravada exigiu depósito ou bens à penhora como condição para suspensão da exigibilidade do crédito. O agravante sustentou que o seguro-garantia apresentado preenche os requisitos legais e jurisprudenciais, inclusive com cláusula de renovação automática, pleiteando a suspensão da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, quando garantida a execução por apólice de seguro com cláusula de renovação automática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 919, § 1º, do CPC admite a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que requeridos, presentes os requisitos da tutela provisória e garantida a execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

4.

A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais reconhece a validade do seguro-garantia como caução idônea, inclusive para fins de suspensão da exigibilidade do crédito em execução fiscal, desde que contenha cláusula de renovação automática e respeite o valor mínimo exigido em lei.

5.

A apólice apresentada pelo agravante, emitida pela Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A, cobre integralmente o valor da multa, possui vigência entre 2024 e 2029 e cláusula de renovação automática, conferindo segurança jurídica à Fazenda Pública Municipal.

6.

A decisão agravada, ao indeferir o seguro-garantia como meio de garantia da execução, contraria o disposto no art. 848, parágrafo único, do CPC e no art. 9º, § 3º, da Lei de Execução Fiscal, bem como a jurisprudência consolidada.

7.

A negativa de efeito suspensivo implicaria risco de dano à continuidade das atividades empresariais do agravante, que necessita da certidão fiscal para operar regularmente, revelando-se presentes o periculum in mora e a plausibilidade do direito invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal quando a execução estiver garantida por apólice de seguro judicial com cláusula de renovação automática e valor suficiente.

2.

O seguro-garantia judicial, desde que atenda aos requisitos legais e contratuais, constitui caução idônea e produz os mesmos efeitos da penhora, nos termos do art. 9º, § 3º, da LEF e do art. 848, parágrafo único, do CPC.

3.

A recusa imotivada da caução prestada por seguro-garantia com renovação automática viola os princípios da menor onerosidade e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 848, parágrafo único, e 919, § 1º; LEF, arts. 9º, II e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI 10214710920228110000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 16.05.2023; TJ-MG, AI 10000211162250001, Rel. Des. Yeda Athias, j. 15.02.2022; TJ-SP, AI 21217096520238260000, Rel. Des. Achile Alesina, j. 27.06.2023; TJPA, AI 0803933-54.2018.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 16.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e dar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de junho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
., contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostos pelo agravante em face da execução promovida pelo
Município de Marabá
.

Historiando os eventos constantes dos autos, o ora agravante opôs os referidos embargos alegando que o ente municipal lhe aplicou multa administrativa no valor de R$ 64.332,25 (sessenta e quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos), sob a justificativa de alegadas irregularidades em contratos de empréstimos consignados celebrados com uma consumidora.

Sustentou que a multa aplicada pelo PROCON é desproporcional e carece de fundamentação legal.

Alegou, ainda, que a penalidade foi mantida mesmo após a instituição financeira demonstrar a legalidade das contratações e oferecer solução para eventuais dúvidas da consumidora.

Argumentou que a exigência de assinatura de duas testemunhas em contratos bancários não se aplica a relações de consumo, mas apenas a títulos executivos extrajudiciais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Por fim, defendeu a validade da garantia ofertada na forma de seguro garantia judicial, como forma de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal.

Diante disso, requereu a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa imposta nos autos do processo administrativo n.º 15.002.001.21-0000024 e/ou para impedir que tal penalidade configure óbice à expedição da Certidão Positiva de Débitos Fiscais, bem como da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. Ademais, pleiteou que a referida sanção não sirva de fundamento para a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplência, tais como CADIN, Serasa, entre outros.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

"É bem verdade que a jurisprudência do STJ oscila quanto à matéria do seguro garantia sujeito a prazo de validade como caução, porém, adoto o posicionamento mais prudente, isto é, o que exige uma caução idônea, que efetivamente assegure a execução, isso porque esta postura evita que ações totalmente infundadas sejam ajuizadas somente com o propósito de retardar a satisfação do crédito tributário, valendo-se a parte maliciosamente da demora na conclusão do processo e de uma liminar não criteriosa para furtar-se do pagamento por anos.

Dessa forma, é necessário, para concessão do efeito suspensivo dos embargos, a garantia do juízo por meio idôneo, isto é, por depósito do valor ou por meio da oferta de bens à penhora.

Em sendo assim, indefiro o seguro garantia como garantia do juízo e íntimo o Embargante a apresentar garantia idônea da execução, sob pena de rejeição liminar dos embargos."

Inconformado com os termos decisórios, o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
interpôs o presente recurso (Num. 24734494).

Nas razões recursais, em síntese, o patrono do agravante sustenta que o seguro-garantia ofertado atende integralmente aos requisitos legais, nos termos do artigo 9º, § 3º, da Lei de Execução Fiscal (LEF) e do artigo 835, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC), conferindo-lhe os mesmos efeitos da penhora.

Ressalta que a decisão proferida pelo magistrado
a quo
contraria o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a possibilidade de suspensão da exigibilidade de créditos não tributários por meio de seguro-garantia.

Sustenta, ainda, que a decisão recorrida impõe um obstáculo desnecessário e desproporcional ao exercício do direito de defesa, comprometendo a continuidade das atividades empresariais do agravante e gerando impactos negativos à sua regular operação.

Destaca, por fim, a necessidade premente de revisão da decisão, a fim de evitar prejuízos irreparáveis ao agravante e assegurar a função social da empresa, garantindo tanto a preservação de suas atividades quanto a integridade do processo judicial.

Diante do exposto, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sustada a decisão que rejeitou a garantia sob fundamento de prazo determinado, assegurando-se sua aceitação para o regular prosseguimento do feito e mantendo-se a execução suspensa até o julgamento definitivo dos embargos à execução.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Através da decisão de Num. 24783357, deferi o pedido de tutela pretendido.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (Num
.
26126514).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 26169720).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por BANCO C6 CONSIGNADOS S.A., deixou de atribuir o efeito suspensivo aos embargos.

Inicialmente, ressalto que, excepcionalmente, a apresentação de Embargos à Execução poderá ensejar a suspensão da Execução, mas somente quando presentes determinados pressupostos legais, quais sejam: pedido do embargante, presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e garantia da execução, nos termos do artigo 919, § 1º, do CPC,
in verbis
:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...)”

Sobre o tema, a jurista Teresa Arruda Alvim Wambier leciona o seguinte:

“O caput do art. 919 mantém a regra de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Dessa forma, o recebimento dos embargos – isto é, quando não rejeitados liminarmente - não tem, por si só, o condão de suspender a execução”.
(Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2015, p. 1301)”

Ao tratar dos requisitos a serem preenchidos para que seja excepcionada a regra da não suspensão da execução, a ilustre Doutrinadora assim discorre:

“O § 1º excepciona a regra, permitindo ao juiz atribuir efeito suspensivo aos embargos, desde que (i) haja requerimento da parte, (ii) estejam presentes os mesmos requisitos previstos para o deferimento da tutela provisória, e (iii) a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...). Bem se vê, portanto, que a concessão do efeito suspensivo aos embargos pode se fundamentar na urgência ou na evidência, conforme o caso. Para ambas as hipóteses, exigir-se-á, contudo, o preenchimento dos demais requisitos, quais sejam, requerimento do executado e a prévia garantia do juízo. (...)”

Outrossim, são requisitos legais que devem ser observados cumulativamente, de forma que a ausência de apenas um deles não ensejará a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Além disso, ressalto que o seguro garantia é uma modalidade de garantia das execuções, incluídas as execuções fiscais. Nesse sentido, o parágrafo único do art. 848 do CPC preceitua o seguinte
, in verbis
:

“Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se:

(...)

Parágrafo único - A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.”

Diante disso, entende-se que a função da apólice de seguro é garantir a satisfação ao credor da obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra, deixando evidente que não há o escopo de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas, apenas e tão somente, a expedição de certidão negativa com efeitos de positiva. A expedição de referida certidão tem o intuito de comprovar a regularidade da empresa perante o Fisco Estadual.

A Lei Federal nº 13.043, de 13.11.2014, deu nova redação ao inciso II, do art. 9º da Lei nº 6.830/1980 (Lei das Execuções), senão vejamos:

“Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I- (...)

II- oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

§ 3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, observa-se que o seguro garantia passou a ser aceito como garantia da dívida em execução fiscal.

Ao analisar os termos e condições da apólice de seguro garantia apresentada pelo agravante, destinada a assegurar o montante da execução fiscal promovida pelo Município de Marabá no Processo nº 0818162-22.2024.8.14.0028, verifica-se que o instrumento atende aos requisitos essenciais.

O seguro, expedido pela empresa Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A, abrange a dívida fiscal no valor de R$ 64.332,25 (sessenta e quatro mil trezentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos), acrescido de 30%, com vigência inicialmente fixada entre 23/10/2024 e término em 23/10/2029.

Importa destacar que a cláusula 5 da apólice estipula a renovação automática da garantia, em até 180 (cento e oitenta) dias antes do fim de vigência da apólice.

Assim, resta evidente a ausência de impedimentos para que se atribua efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal opostos pela agravante. A renovação e a regularidade do seguro garantia demonstram, de forma inequívoca, a proteção do crédito tributário, conferindo segurança jurídica à Fazenda Pública Municipal.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — EFEITO SUSPENSIVO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — REQUISITOS AUTORIZADORES — EXISTÊNCIA.
É admissível conferir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal; em razão de indícios de ilegalidade a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública. Não se verifica a existência de risco de dano inverso em decorrência do deferimento de efeito suspensivo aos embargos do devedor, visto que a execução está garantida por seguro garantia, o qual, inclusive, foi aceito pelo agravado na execução fiscal. Recurso provido.
(TJ-MT - AI: 10214710920228110000, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PRECLUSÃO TEMPORAL - PRELIMINARES REJEITADAS - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - GARANTIA DA EXECUÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA - POSSIBILIDADE - MENOR ONEROSIDADE - ART. 848, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015 - ART. 9º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS - POSSIBILIDADE - ART. 919, § 1º DO CPC/2015 - REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - As preliminares de supressão de instância e preclusão temporal devem ser rejeitadas, porquanto evidenciado que a matéria recursal foi objeto de discussão na instância de origem e submetida a apreciação pelo juízo primevo -
Conforme dicção do art. 919, § 1º do CPC/2015, é cabível a atribuição excepcional de efeito suspensivo aos embargos à execução quando, além de preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória, a execução estiver garantida por penhora, depósito ou caução suficientes -Nos termos do art. 848, parágrafo único do CPC, "a penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento" -Não comprovada, de plano, a alegada inadmissibilidade do seguro-garantia ofertado pela devedora para fins de garantia da execução, sobretudo diante da adequação do seguro-garantia ofertado pela executada às normas da Advocacia-Geral do Estado, não se vislumbra o desacerto da decisão que atribuiu o efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, § 1º do CPC/2015, e, por conseguinte, deve ser mantida a decisão agravada.
(TJ-MG - AI: 10000211162250001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Embargos à execução – R. decisão que recebeu os embargos sem determinar a suspensão da execução – Recurso da embargante - Pretensão à reforma da decisão que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução – Possibilidade - Execução garantida por apólice de seguro garantia – Exegese do 835, § 2º, do CPC – Agravante que comprovou a garantia de valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento - Idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial aferida mediante consulta no site da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP - Precedentes do STJ - Presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória – Alegações deduzidas pela agravante que guardam inequívoca verossimilhança – Perigo de dano configurado - Presença dos requisitos previstos no artigo 919, § 1º, do CPC - Atribuição do efeito suspensivo à execução - Decisão reformada - Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 21217096520238260000 Barueri, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 27/06/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)”

No mesmo sentido é o entendimento proferido por este egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL.

DECISÃO RECORRIDA QUE HAVIA NEGADO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESENTES OS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA.
CRÉDITOS TOMADOS COMO INDEVIDOS E QUE SE REFEREM A OPERAÇÕES ENTRE A PETROBRAS DO ESTADO DO MATO GROSSO E UNIDADE DO COMAER – COMANDO DA AERONÁUTICA NO ESTADO DO PARÁ. NÃO REALIZAÇÃO DO FATO GERADOR PRESUMIDO. CONJUNTO PROBATÓRIO ADEQUADO. LIVROS FISCAIS, DECLARAÇÃO DO COMAER, CARTA Nº 5/2AESU-2/9527, EM CONFORMIDADE AO "PROTOCOLO COMAER Nº 67110.009265/2013-20", DECLARAÇÃO DA DIRETORIA DE MATERIAL AERONÁUTICO E BÉLICO DO COMANDO DA AERONÁUTICA, VINCULADO AO MINISTÉRIO DA DEFESA ATESTANDO QUE EM 2008 FORAM DEVOLVIDOS 1.931.000 LITROS DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO. JUÍZO DEVIDAMENTE GARANTIDO COM A CARTA DE FIANÇA Nº 55.719.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Nº 0037676-92.2017.8.14.0301.”
(g.n.) (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803933-54.2018.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023)”

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DE SEGURO GARANTIA COMO CAUÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. SEGURO COM RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. RECURSO PROVIDO
. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O seguro garantia judicial é modalidade legalmente prevista para garantir execuções fiscais, desde que respeitados os requisitos do CPC e da Lei de Execuções Fiscais.

4. A apólice de seguro apresentada pelo agravante possui cláusula de renovação automática, o que reforça a garantia oferecida à Fazenda Pública Municipal.

5. Os requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, previstos no art. 919, § 1º, do CPC, estão preenchidos, uma vez que a execução está devidamente garantida pelo seguro.

6. A jurisprudência pátria admite o efeito suspensivo dos embargos à execução fiscal garantida por seguro garantia, desde que preenchidos os requisitos da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08021631620248140000 22720491, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça acolheu proposta

de afetação dos REsp 2.007.865/SP, REsp 2.037.317/RJ, REsp 2.037.787/RJ e do REsp 2.050.751/RJ como representativos de controvérsia (Tema n.º 1203) para “
definir se a oferta de seguro-garantia ou de fiança bancária tem o condão de suspender a exigibilidade de crédito não tributário
”, com determinação de suspensão nacional dos processos pendentes que versem sobre a mesma matéria:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DÍVIDA FISCAL DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DISCUSSÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO (MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADMINISTRATIVA). APRESENTAÇÃO DE SEGUROGARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ABRANGÊNCIA DA SUSPENSÃO. ART. 1.037, II, DO CPC. PROPOSTA DE AFETAÇÃO ACOLHIDA. 1. Delimitação da controvérsia: "definir se a oferta de seguro-garantia ou de fiança bancária tem o condão de suspender a exigibilidade de crédito não tributário". 2. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I c/c art. 256-E do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28.9.2016).
3. Determinada a suspensão de todos os processos pendentes no território nacional, inclusive, se for o caso, daqueles em curso nos Juizados Especiais Federais, cujos objetos coincidam com o da matéria afetada. 4. Acolhida a proposta de afetação do Recurso Especial como representativo da controvérsia, para que seja julgado na Primeira Seção
(afetação conjunta do REsp 2.007.865/SP, do REsp 2.037.317/RJ, do REsp 2.037.787/RJ e do REsp 2.050.751/RJ Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.07.2023 - Destaque não existente no original).

Ainda que vigente a suspensão nacional dos processos pendentes, nos termos do regime dos recursos repetitivos, permanece aplicável a regra geral de suspensão dos atos processuais, prevista no artigo 314 do Código de Processo Civil. Assim, nada obstar a apreciação dos pedidos de tutela de urgência, uma vez que tais medidas excepcionais podem ser analisadas independentemente da suspensão dos demais atos processuais, desde que preenchidos os requisitos legais.

Dessa maneira, resta evidenciado o risco de dano inverso caso não se atribua efeito suspensivo aos embargos opostos pela agravante, especialmente considerando que a execução encontra-se devidamente garantida por meio de seguro-garantia, conforme já salientado. Outrossim, constata-se que estão plenamente preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, legitimando a concessão da medida pleiteada.

Por conseguinte, impõe-se a reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, a fim de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 07/07/2025